Tribunal: TCU
Processo: 037.464/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Odilson Vicente de Lima em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, para todos os efeitos, revel Odilson Vicente de Lima, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa do município de Campo Erê/SC; 9.3. fixar, com fundamento nos art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, para que o município de Campo Erê/SC comprove, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente a partir das datas de ocorrência indicadas até a data de seu efetivo recolhimento; Data de ocorrência Valor (R$) 13/7/2012 707,20 8/10/2012 3.110,00 29/10/2012 520,00 31/10/2012 14.388,00 9.4. dar ciência ao município de Campo Erê/SC de que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo em relação àquele ente público e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva, bem como de que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao município de Campo Erê/SC e a Odilson Vicente de Lima.